Tribunal: STF
Processo: RE 80469
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-03-16
Data de publicação: 1976-03-16

Ementa:
- Sucumbência. - Processo anulado "ab initio", porque inadmissível o seu prosseguimento depois de acolhida exceção de litispendência. - condenação do demandante vencido ao pagamento de custas e honorários de advogado. - Embargos de declaração recebidos.